Tribunal: STF
Processo: RHC 226523
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Walas de Jesus Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A Corte de origem concluiu pela existência dos requisitos da estabilidade e permanência necessários para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, apontando, inclusive, a existência de interceptações telefônicas. Desse modo, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    3. O Tribunal a quo não analisou o pedido de redução da pena de multa, sendo, portanto, inviável o debate diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 786.817 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, “a absolvição do recorrente pela ilegalidade da entrada dos policiais em seu domicílio e pela ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação por tráfico e por associação para o tráfico, ou ainda, subsidiariamente, para a adequação da pena de multa diante da hipossuficiência do réu”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto às alegações de violação de domicílio e redução da pena de multa, reputo inadmissível o presente recurso, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pelo recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, melhor sorte não assiste a parte recorrente quanto ao pleito de absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas por suposta ausência de provas. 



    É que, para o eventual acolhimento da sua tese defensiva – ausência de provas para condenação -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pela instância ordinária apontam no sentido da prática do delito.



    [...]



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 205.949 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente